Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704892-84.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCIANA DIAS PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação acerca da tese fixada e da necessidade de exercício do Juízo de retratação. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora